Tribunal: TJMT
Processo: 1023038-59.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023038-59.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE DE SOUZA VIDAL - CPF: 292.000.668-10 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, acompanho o Relator quanto ao desprovimento do recurso interposto pela empresa aérea, contudo, peço vênia ao Relator, em relação ao recurso interposto pela Reclamante, e nego-lhe provimento. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. RECURSOS
INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA PARTE RECLAMANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos

Inominados

interpostos

por
ambas as partes contra
sentença
que
reconheceu
a
falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo
,
condenando
as
rés

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
(R$ 690,00) e
morais
(R$ 2.000,00)
em

razão
do
extravio
e
danificação
de
bagagem

despachada
pela
autora
.

II. QUES
TÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
restou

comprovada
a
responsabilidade
da
companhia

aérea

pelo

dano
à
bagagem
e a
consequente

obrigação
de
indenizar
; (
ii
) se o valor
fixado
a
título
de
danos

morais
é
adequado

ou

deve
ser
majorado
.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
transporte
de
bagagem
é
obrigação

acessória
do
contrato
de
transporte

aéreo
,
devendo

ocorrer
de forma
adequada
e
eficiente
, sob
pena
de
responsabilidade

objetiva
da
companhia

aérea
(art. 234 do CBA e art. 14 do CDC).

4.
Restou

co
mprovado

nos
autos que a
bagagem
da
autora

foi

danificada

durante
o
transporte
,
sendo

irrelevante

a

ausência
de
registro
de
irregularidade
de
bagagem
(RIB) por haver

contato

tempestivo
com a
companhia

aérea
e
apresentação
de
provas

documentais
.

5. A
resp
onsabilidade
da
companhia

aérea

subsiste

ainda
que o
último

trecho
do
voo

tenha

sido

operado

por

empresa

diversa
, pois a
passagem

foi

emitida
pela LATAM, que
responde

solidariamente

pelos

danos
.

6. O
dano
moral é
devido

quando a bagagem do consumidor é ava riada e não

há

solução

administrativa
,
conforme

reiterada

jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

7. O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve

observar

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando

a

extensão
do
dano
, a
capacidade

econômic
a
das partes e o
caráter

pedagógico
da
indenização
.

8. No
caso

concreto
, o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 2.000
,00
)
mostra
-se
insuficiente
,
devendo
ser
majorado

para R
$ 4.000,00,
em

consonância
com
precedentes

análogos
e as
peculiaridades
do
caso
.

IV. DIS
POSITIVO E TESE

9.
Recursos

conhecidos
,
negado

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada
e dado
parcial

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$ 4.000,00 (
três
mil reais),
mantendo
-se, no
mais
, a

sentença
.

Tese
de
julgamento
:
1.
A
companhia

aérea

responde

objetivamente

pelos

danos

materiais
e
morais

decorrentes
de
extravio

ou

avaria
de
bagagem
,
independentemente
do
registro

de
irregularidade
,
desde
que
comprovado
o
dano
e a
tentativa
de
solução

adm
inistrativa
.
2.
O valor da
indenização

por

dano
moral
deve
ser
fixado
de modo a
compensar
o
prejuízo

sofrido
e
desestimular
a
reiteração
da
conduta

ilícita
,
observando

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 2
34 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
; Art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
; Art.
32, § 5o, da
Resolução
400/2016 da ANAC; Art.
944 do Código Civil; Art.
55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Minis
tro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira

Turma
,
julgado

em
21/03/2013,
DJe

11/04/2013;

TJMT N.U 1002077-16.2023.8.11.0021,
Turma

Recursal

Cível
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE
05/07/2024;

TJMT
N.U 1041035-31.2023.8.11.0002,
Turma

Recursal

Cível
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/06/2024,
publicado
no DJE
20/06/2024;

TJMT N.U 1077516-93.2023.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/02/2025,
publicado
no DJE
26/02/2025;

TJMT N.U 1009437-28.2024.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023038-59.2024.8.11.0015

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrentes
:
DAYANE DE SOUZA VIDAL e LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorridos
:
LATAM AIRLINES GROUP S.A. e DAYANE DE SOUZA VIDAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DAYANE DE SOUZA VIDAL
ajuizou

reclamação

em

face
de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA e LATAM AIRLINES GROUP S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
pela
falha

na

prestação
dos
serviços

pelas
partes
reclamadas
,
uma

vez
que
restou

devidamente

co
mprovado
o
extravio
e a
danificação
da
bagagem
da
parte

reclamante
, a qual
foi

despachada
e
retirada

pelas

empresas
.
J
ulgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para
condenar
as partes
requeridas

ao

pagamento
de R$ 690
,00
, a
tí
tulo
de
dano
material, e R$ 2.000,00, a
título
de
dano
moral.

As partes
reclamante
e
reclamada
LATAM AIRLINES
interpuseram

Recursos

Inominados
.

A

autora

sustentou
que o
quantum

indenizatório
do
dano
moral é
ínfimo
e
requereu

sua

majoração
.

A
empresa

reque
rida

afirmou
que: a)
não

foi

evidenciada
a
avaria

na

bagagem
da
parte

reclamante
, pois
ela

não

efetuou o registro de irregularidade de bagagem (RIB), essencial para comprovar a responsabilidade da companhia

aérea

pelos

supostos

danos
; b) o
último

voo

reali
zado
pela
parte

reclamante

foi

operado
pela
Voepass
e,
por

isso
, a
bagagem

estava
sob a
responsabilidade
dela; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 268465808/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Bagagem

danificada
.

O
contrato
de
transporte

aéreo
de
passageiro

compreende

a

obrigação

acessória
de
transportar
a
bagagem
de forma
adequada
e
eficiente
(art. 234 do CBA),
cujo

descumprimento
, com o
extravio
,
atraso

na

entrega

ou

dano
,
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviç
o
.

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM.
FATO INCONTROVERSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA.

DANO MORAL FIXADO EM
QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
parcial

procedência

na
qual
restou

reconhecida

falha

na

prestação
de
serviços

em

razão
de
extravio
de
bagagem
,
determinando
a
restituição
material
fixada

em
R$ 2.799,20 (
dois
mil
setecentos
e
noventa
e
nove
reais e
vinte
centavos), e
indenização

por

danos

morais

fixados

em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais). 2.
Insurgência

recursal
da
parte

fornecedora
é par
a
a

improcedência
da
demanda

ou
a
minoração
da
quantia

fixada
. 3.
Incontroverso
que
houve

extravio
da
bagagem
no
transporte

realizado
pela
recorrida
e que
os

pertences

nunca

foram

restituídos
. 4. A
parte

consumidora

comprovou
o
prejuízo
material de R$ 2.79
9,20 (
dois
mil
setecentos
e
noventa
e
nove
reais e
vinte
centavos),
bem

como
, as
tentativas

infrutíferas
de
solução

administrativa
. 5.
Registro
que a
proposta
para a
resolução

administrativa

foi
de
ressarcimento
de
apenas
R$ 500
,00
(
quinhentos
reais),
bem

abaixo
do
prejuízo

experimentado
pela
parte

consumidora
. 6. No que
tange

aos

danos

materiais
, tendo
em
vista a
sua

comprovação
e
extensão
,
não

há
que se
falar

em

improcedência

ou

minoração
. 7. No que
concerne

aos

danos

morais
,
deve
ser cem
consideração
o
f
ato
da
bagagem

conter

itens
do
filho
da
consumidora
, de
apenas

dois
meses de
vida
e que a
consumidora

tentou

por

três
meses resolver a
questão

posta
de forma
administrativa
, o que
apenas

não

foi

possível

em

razão
da
inercia
da
parte

recorrente
. (...) (N.U
1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRI
O DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
extravio

temporário
de
bagagem

por

cerca
de 1(um)
dia
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
,
nos

moldes
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
e,
portanto
, frustra
a

expectativa
da
consumidora

depositada
no
serviço

prestado
, o que é
suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral. 2. Dano moral
evidenciado
,
porquanto

os

transtornos

vivenciados
pela
consumidora

ultrapassam

os

meros

dissabores

ou

aborrecimentos
,
porém
,
devido
à
ausência
de
demonstração
de
repercussões

mais

g
ravosas
,
não

comportando

majoração
. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/06/2024,
publicado
no DJE 20/06/2024)

Vale,
ainda
,
destacar que em se tratando de dano à bagagem
, a
parte

reclamada

deverá

“I -
reparar

a

avaria
,
quando

possível
; II -
substituir
a
bagagem

avariada

por

outra

equivalente
; III -
indenizar
o
passageiro
no
caso
de
violação
”
(
artigo
32, § 5o, da
Resolução
400/2016 da ANAC).

Analisando
as
provas

constan
tes
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

despachou

uma
mala
em
Sinop/MT (ID 268465281/PJe2) e
recebeu
,
em
Presidente Prudente/SP, a
bagagem

danificada
,
conforme

demonstram
as imagens e a conversa
mantida
com a
reclamada
LATAM AIRLINES (ID 268465279
/PJe2 e ID 268465280/PJe2).

Cumpre

mencionar
que,
embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

registrado
o RIB, a
própria

reclamada
LATAM
informou
,
em

suas

razões

recursais
, que a
parte

reclamante

dispunha
do
prazo
de
até
7
dias
para
comunicar
à
companhia

aérea
a
avaria

na

bagagem
, o que
restou

comprovado

nos
autos, pois o
voo
da
parte

reclamante

tinha

chegada

prevista
para as 21h40 e o
contato

foi

realizado

às
23h33 (ID 268465280/PJe2).

A
parte

reclamada

busca

eximir
-se de
sua

responsabilidade
,
alegando
que o
ú
ltimo

trecho
do
voo

foi

operado

por

outra

companhia

aérea
,
sem
,
contudo
,
negar

a

ocorrência
do
dano
à
bagagem
.
Todavia
,
ao

analisar
a
passagem

adquirida
pela
parte

reclamante
,
verifica
-se que
esta

foi

emitida
pela LATAM (ID 268465281/PJe2),
razão
pela qual
a
referida

companhia

responde

pelos

prejuízos

indevidamente

suportados
pela
parte

reclamante
.

Portanto
,
está

evidenciada
a
conduta

ilícita

praticada

pelas
partes
reclamadas
.

Dano moral. Bagagem danificada.

O consumidor que tem sua bagagem avariada pelo
prestador de serviço, sem que o problema seja solucionado administrativamente, faz jus à indenização por dano moral, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. PROBLEMA NÃO
SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

qu
anto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.
Configura

falha

na

prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano
moral e material, se a
bagagem
da
consumidora

foi

danificada
,
conforme
RIB, e
a

empresa

aér
ea

não

busca

solucionar
o
problema

enfrentado
,
administrativamente
. (N.U 1077516-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MORAL AFASTADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
REFORMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR ADEQUADO.
SENTENÇA MANTID
A POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Escorreita
a
sentença
que
reconheceu
a
falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo
e
condenou

a

empresa

em

danos

materiais
e
morais
, tendo
em
vista
os

transtornos

sofridos
pela
parte

co
nsumidora

decorrente
da
bagagem

danificada
e a
não

diligência

administrativa
. 2. O valor
arbitrado

na

origem

não

representa

excesso

nem

enriquecimento

indevido
da
parte

ofendida
. 3.
Agravo

interno

conhecido
e
provido
. (N.U 1071533-16.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 08/11/2024)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS (DANOS NA BAGAGEM). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.

DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM.

DANOS MORAIS DEVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É
obrigação
principal de o
transportador

aéreo

transportar

incólume
o
passageiro
e
sua

bagagem

ao
local de
destino
,
implicando

reparação
o
descumprimento
dessa
obrigação
. 2. No
caso
,
é

inconteste
o
transtorno
e o
abalo

emocional
do
passageiro
que,
ao

chegar

ao

destino
,
depara
-se com
suas
malas
danificadas
.
Danos
morais

caracterizados
.
3.
Arbitramento

do
valor d
a
indenização

em
R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais)
observadas
as
peculiaridades
da
hipótese

em

comento
. 4.
Sentença

reformada
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1009437-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOL
USSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024)

No caso concreto, conforme fundamentado acima, restou demonstrada a avaria na bagagem da parte reclamante, conforme comprovam os documentos apresentados com a petição
inicial, razão pela qual é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômic
a da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a juri
sprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiar
idades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a negativa de resolução da questão administra
tivamente, tenho
que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 4.000,00.

Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego
provimento
ao recurso
d
a parte
reclamada, e;

b)
dou
parcial

provimento
ao recurso interposto pela parte reclamante, tão somente para
majorar
o
quantum
indenizatório do
dano mora
l
para
o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-
a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$
1.000,00
(mil reais).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1023038-59.2024.8.11.0015

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante à majoração do
quantum
indenizatório, haja vista que o valor arbitrado na sentença está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Acompanho o Relator em relação ao desprovimento do recurso interposto pela empresa aérea.

Ante o exposto
, acompanho o Relator quanto ao desprovimento do recurso interposto pela empresa aérea, contudo, peço vênia ao Relator, em relação ao recurso interposto pela Reclamante, e nego-lhe provimento.

Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025